Tribunal: TJES
Processo: 0020973-66.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020973-66.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que negou provimento à apelação da embargante, mantendo sentença que julgou extinta a ação de rescisão contratual e acolheu parcialmente o pedido de devolução de comissão de corretagem. O recurso alegou obscuridade quanto à majoração dos honorários sucumbenciais no acórdão, embora não houvesse condenação nesse sentido na sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado quanto à condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, sem que houvesse condenação originária à verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, entre eles o erro material que comprometa a clareza ou exatidão da decisão.

4. O acórdão incorreu em erro material ao majorar os honorários de sucumbência em grau recursal, embora a embargante não tenha sido condenada ao pagamento de honorários na sentença de primeiro grau.

5. A jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG) estabelece como requisito para a majoração de honorários recursais a existência de condenação prévia à verba honorária na origem, o que não ocorreu no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. É incabível a majoração de honorários advocatícios recursais quando inexistente condenação à verba sucumbencial na sentença de primeiro grau.

2. Configura erro material a fixação de honorários recursais fora das hipóteses previstas no art. 85, § 11, do CPC.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 19.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por MRV Engenharia (id. 13376355) em face do v. acórdão (id. 13026961) proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante para manter a sentença que julgou extinta a ação de rescisão contratual e procedente, em parte, o pedido de devolução de valores pagos à titulo de comissão de corretagem.

Em suas razões (id. 13376355), o Embargante aponta a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que, o v. acórdão recorrido majorou os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) quando, em sentença originária, não houve condenação do ora embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais

Contrarrazões apresentadas ao id. 14026254.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0020973-66.2019.8.08.0048

Embargante:
MRV Engenharia

Embargado
: Nayara Queiroz Mendes e Banco do Brasil S/A

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

De fato, vislumbro que o acórdão embargado apresenta erro material, vício passível de correção por embargos de declaração, eis que, para majorar a verba honorária sucumbencial em grau de recurso, esta deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Com efeito, a r. sentença primeva condenou apenas a autora, apelada e ora embargante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

“Mercê de sucumbência mínima das requeridas, condeno a autora ao pagamento das custas e honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da requerente em razão da mesma ser beneficiária da assistência judiciária gratuita”
(fls. 372/374 dos autos físicos - id. 9487192).

Neste aspecto, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos Edcl no REsp 1.357.561/MG, interpretou o art. 85, §11º do CPC, e estabeleceu os requisitos necessários para o arbitramento dos honorários recursais, nos seguintes termos:

(...) 3. Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a
verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;

não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017)

Portanto, considerando que o apelante, ora embargante, não fora condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em sentença de primeiro grau, fica constatado o erro material do v. acórdão,
merecendo acolhimento os presentes aclaratórios.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para sanar o erro material apontado, apenas para afastar a condenação do embargante ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.